Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-62.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. PERDAS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O desatendimento do anseio de expedição de ofício à instituição financeira estranha à relação processual que ora se investiga não configura cerceamento ao direito de defesa, haja vista que recai exclusivamente sobre o réu a responsabilidade de demonstração da veracidade e autenticidade dos contratos particulares que subscreve. Ademais, não se deve perder de vista que a pretensão deduzida nos autos se refere à validade dos acordos ultimados, afigurando-se irrelevante a informação acerca do beneficiário dos valores cedidos em empréstimo. Preliminar rejeitada.
2. O fracasso do banco em trazer aos autos prova da celebração de empréstimo consignado com o autor revela a existência de fraude.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de serviços bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador. Precedentes.
5. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
6. Apelo parcialmente provido.